Tribunal: TJES
Processo: 0006650-13.2009.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006650-13.2009.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO MAURICIO FILHO-ME e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. LEI ESTADUAL Nº 9.080/2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento do débito, mediante adesão a programa de parcelamento instituído pela Lei Estadual nº 9.080/2008, sem, contudo, condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível nova condenação em honorários advocatícios na esfera judicial quando a quitação do débito fiscal ocorre por meio de parcelamento previsto em lei que já condiciona a adesão ao pagamento da referida verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 9.080/2008, em seu art. 1º, § 2º, VIII, “d”, condiciona a adesão ao parcelamento do débito fiscal ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios nas ações já ajuizadas.

Uma vez comprovada a quitação integral do parcelamento, presume-se que os honorários advocatícios foram satisfeitos na seara administrativa, o que afasta a possibilidade de nova fixação na via judicial, sob pena de
bis in idem
. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 9.080/2008, art. 1º, § 2º, VIII, “d”; Código de Processo Civil, art. 924, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, APL 00133573620058080014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 15/09/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. sentença que, nos autos da
execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de
ANTONIO MAURICIO FILHO ME e outro
,
julgou extinto o feito na forma do artigo 924, inciso II do CPC e deixou de condenar o executado em honorários sucumbenciais em razão do acordo ter sido firmado no com base na adesão à Lei n. 9.080/2008.

Sustenta o recorrente em suas razões (id. 14442734) que o executado deve ser condenado ao pagamento de honorário advocatícios sucumbenciais, inexistindo prova de que já houve o pagamento da citada verba.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006650-13.2009.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO MAURICIO FILHO ME e outro

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. sentença que, nos autos da
execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de
ANTONIO MAURICIO FILHO ME e outro
,
julgou extinto o feito na forma do artigo 924, inciso II do CPC e deixou de condenar o executado em honorários sucumbenciais em razão do acordo ter sido firmado no com base na adesão à Lei n. 9.080/2008.

Sustenta o recorrente em suas razões (id. 14442734) que o executado deve ser condenado ao pagamento de honorário advocatícios sucumbenciais, inexistindo prova de que já houve o pagamento da citada verba.

A extinção do feito executivo se deu com base no pagamento do débito, nos termos da Lei Estadual n. 9.080/08, consoante espelho de fl. 79, não sendo demonstrado, na oportunidade, que a parte executada realizou o pagamento da verba honorária.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a “Execução fiscal extinta em razão de o débito fiscal ter sido devidamente quitado com os benefícios da Lei Estadual nº 9.080/2008, que prevê, em seu artigo 1º, § 2º, VIII, “d”, que o parcelamento ali previsto fica condicionado a que o contribuinte “efetue o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios nas ações já ajuizadas”.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA POR MEIO DA LEI Nº 9.080⁄2008 . QUITADO O PARCELAMENTO PRESSUPÕE-SE O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA SEARA ADMINISTRATIVA O QUE AFASTA SUA NOVA INCIDÊNCIA NA SEARA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Execução fiscal extinta em razão de o débito fiscal ter sido devidamente quitado com os benefícios da Lei Estadual nº 9 .
080
⁄2008, que prevê, em seu artigo 1º, § 2º, VIII, ¿d¿, que o parcelamento ali previsto fica condicionado a que o contribuinte ¿efetue o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios nas ações já ajuizadas¿. 2. Uma vez quitado o parcelamento pressupõe-se o pagamento dos honorários advocatícios na seara administrativa.
3 . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00133573620058080014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 15/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2015)

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)